Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DEBATIDOS ANTERIORMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.

2. O v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios, pois está provido de adequada e suficiente fundamentação com enfretamento das questões postas oportunamente e necessárias para o julgamento da causa.

3. No caso a alegação fática dos embargos de declaração contraria a própria tese posta nos autos. Agora, em sede de embargos de declaração, em verdadeira e inadmissível inovação, alega omissão sobre a questão, o que não se admite.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.